Tribunal: TCU
Processo: 011.479/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais recebidos no âmbito de bolsa de desenvolvimento científico e tecnológico regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de descumprimento de termo de compromisso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir o Estado do Amapá da relação processual; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Manuel João do Maio Calado, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/6/2013 15.600,00 2/7/2013 5.200,00 2/8/2013 5.200,00 3/9/2013 5.200,00 2/10/2013 5.200,00 1o/11/2013 5.200,00 3/12/2013 5.200,00 27/12/2013 5.200,00 5/2/2014 5.200,00 7/3/2014 5.200,00 1o/4/2014 5.200,00 2/5/2014 5.200,00 2/6/2014 5.200,00 2/7/2014 5.200,00 4/8/2014 5.200,00 26/8/2014 5.200,00 2/10/2014 5.200,00 3/11/2014 5.200,00 2/12/2014 5.200,00 31/12/2014 5.200,00 3/2/2015 5.200,00 3/3/2015 5.200,00 1o/4/2015 5.200,00 4/5/2015 5.200,00 2/6/2015 5.200,00 2/7/2015 5.200,00 4/8/2015 5.200,00 31/8/2015 5.200,00 7/10/2015 5.200,00 29/10/2015 5.200,00 27/11/2015 5.200,00 6/1/2016 5.200,00 2/2/2016 5.200,00 2/3/2016 5.200,00 5/4/2016 5.200,00 9.3. autorizar, desde logo, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida decorrente em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, caso solicitado, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do RITCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma os encargos devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar ao responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão aos responsáveis e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.